Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021937-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ODAIR ANTONIO DA CRUZ - CPF: 794.317.041-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA ROCHA DA CRUZ - CPF: 000.844.871-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1021937-95.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA MARIA ROCHA DA CRUZ

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

TERCEIRO INTERESSADO: ODAIR ANTONIO DA CRUZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE PRESCRIÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –

PRESCRIÇÃO DIRETA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL REALIZADA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE APROVEITA AOS COOBRIGADOS – ART. 204, § 1º, DO CC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 204, § 1º, do CCl, a interrupção da prescrição efetuada contra o devedor solidário envolve os demais coobrigados e seus herdeiros. Assim, a citação válida de um dos executados interrompe a prescrição em relação aos demais.

2. No caso, considerando que a citação do devedor principal ocorreu em 17/11/2022 e a citação ficta da executada em 01/09/2023, ambas dentro do prazo prescricional quinquenal contado do vencimento do título (30/03/2019), não há que se falar em prescrição direta.

3. Tampouco há prescrição intercorrente, pois a parte autora/credora atendeu prontamente às determinações judiciais, diligenciando no sentido de promover a citação do devedor, não se caracterizando desídia ou negligência processual.

4. O mero transcurso do prazo prescricional sem efetivação da citação não é suficiente para o reconhecimento da prescrição se a parte autora não contribuiu para a demora na prática dos atos processuais.

5. Agravo desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA MARIA ROCHA DA CRUZ
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos
da Execução de Título Extrajudicial nº 1005540-30.2019.8.11.0045,
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que
rejeitou
a alegação de prescrição intercorrente, ante a falta de subsunção ao parágrafo 1º a 4º, todos art. 921 do CPC (ID. 197725867 dos autos principais).

Em suas razões recursais (ID 297395358), a agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição direta do título executivo (Cédula de Crédito Bancário), argumentando que o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

Aduz que, considerando o vencimento do título em 30/03/2019, a propositura da ação em 06/11/2019 e sua citação por edital apenas em 01/09/2023, já teria transcorrido prazo superior ao trienal, o que impõe o reconhecimento da prescrição.

Assim, pugna pela aplicação do art. 240, § 2º, do CPC, argumentando que o despacho citatório não interrompeu a prescrição, pois a parte exequente não adotou, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, requerendo, por fim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição direta e, consequentemente, extinguindo a execução.

Indeferido o pedido de tutela de evidência formulado pela agravante. (ID

298350865).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID. 302401863.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se verifica dos autos, cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
proposta pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em face de Odair Antônio da Cruz e
ANA MARIA ROCHA DA CRUZ
(avalista) embasada na Cédula de Crédito Bancário nº B814337617. O documento, emitido em 13 de julho de 2018, possuía vencimento para 30 de março de 2019 e valor de R$ 429.617,57, tendo como garantia penhor rural constituído pelo emitente. A petição inicial foi devidamente instruída com o título executivo e o demonstrativo do cálculo da dívida atualizada.

Após o recolhimento das custas processuais e diligências necessárias, o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT determinou, em 19 de novembro de 2019, a citação dos executados para que efetuassem o pagamento da dívida no prazo de três dias, sob pena de penhora e avaliação de bens suficientes para satisfação do débito. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da dívida, com redução pela metade em caso de pagamento integral no prazo estipulado (ID. 26199739 dos autos principais).

As primeiras tentativas de citação dos executados revelaram-se infrutíferas. Em julho de 2020 foi juntada aos autos correspondência devolvida, evidenciando a dificuldade na localização dos devedores (ID 34435248 dos autos principais). Diante disso, a exequente passou a indicar novos endereços e a requerer diferentes modalidades de citação. Em agosto de 2020, solicitou a expedição de carta para citação de ODAIR ANTÔNIO DA CRUZ em novo endereço e mandado para citação de ANA MARIA ROCHA DA CRUZ.

Ao longo dos anos de 2020 e 2021, sucederam-se diversas tentativas de localização dos executados, todas sem êxito. Em junho de 2021, o oficial de justiça certificou que não foi possível proceder à citação da executada ANA MARIA ROCHA DA CRUZ, pois a caseira do sítio indicado como seu endereço informou desconhecê-la (ID 57544360 dos autos principais). No mês seguinte, nova certidão negativa foi juntada aos autos, desta vez referente à tentativa de citação de ODAIR ANTÔNIO DA CRUZ.

Buscando alternativas para o prosseguimento do feito, em agosto de 2021, a exequente requereu a citação por meio eletrônico via aplicativo WhatsApp, o que foi deferido pelo juízo em maio de 2022. A inovação tecnológica, contudo, não foi suficiente para resolver a questão. Após o recolhimento das custas necessárias e a expedição de novo mandado em setembro de 2022, finalmente, em 17 de novembro de 2022, o oficial de justiça conseguiu citar pessoalmente o executado ODAIR ANTÔNIO DA CRUZ, conforme certificado nos autos em 23 de novembro daquele ano (ID 104723721 dos autos principais).

Com a citação do devedor principal, a execução ganhou novo impulso. Em dezembro de 2022, a exequente requereu o arresto de um imóvel urbano de matrícula nº 16622, registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, de propriedade da executada ANA MARIA ROCHA DA CRUZ. O juízo, porém, determinou que se renovasse a tentativa de citação da codevedora antes de apreciar o pleito constritivo.

Os esforços para localizar ANA MARIA ROCHA DA CRUZ persistiram durante o primeiro semestre de 2023. Em março daquele ano, foi expedido novo mandado de citação, mas o oficial de justiça novamente certificou a impossibilidade de cumpri-lo (ID 114254666 dos autos principais). Diante das reiteradas tentativas frustradas, a exequente solicitou, em abril, consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário para localização da executada.

Em maio de 2023, o juízo realizou pesquisas nos sistemas SISBAJUD, SIEL e RENAJUD, obtendo alguns endereços possíveis para a devedora. De posse dessas informações, determinou a expedição de cartas e mandados de citação, estabelecendo que, caso todas as diligências resultassem infrutíferas, deveria ser realizada a citação por edital. Novas correspondências foram devolvidas e certidões negativas juntadas aos autos em junho e julho de 2023 (ID 123705828), confirmando a impossibilidade de localização da executada nos endereços encontrados.

Finalmente, em 1º de setembro de 2023, foi
expedido edital de citação da executada ANA MARIA ROCHA DA CRUZ
, com prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo editalício sem manifestação, conforme certificado em 15 de dezembro de 2023, o juízo nomeou a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial da executada citada por edital.

No exercício de seu
munus
, a Defensoria Pública apresentou manifestação em 22 de janeiro de 2024, alegando a ocorrência de prescrição do título executivo e requerendo a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC. A exequente, intimada a se manifestar, apresentou impugnação em 15 de fevereiro de 2024, refutando os argumentos da curadoria especial e pugnando pelo prosseguimento da execução.

Após análise das manifestações, sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, de se destacar que a discussão central do presente recurso cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do título executivo, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da ação executiva e a efetiva citação da executada.

O prazo prescricional da ação executiva embasada em título extrajudicial é definido pelo
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5º
,
I
, estabelecendo que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Com efeito, ocorre prescrição intercorrente quando o exequente, após a propositura da ação, deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual.

Assim, a teor da Súmula 150 do STF,
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
.

A título de esclarecimento, a
prescrição direta
considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto a
prescrição intercorrente
, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Todavia
"a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o despacho que ordena a citação não constitui causa interruptiva do prazo prescricional se o autor não promover o aperfeiçoamento do ato citatório no prazo processual previsto para tanto, ressalvado o reconhecimento de culpa exclusiva do serviço judiciário pela demora eventualmente verificada [...]"
(STJ,
AgInt no AREsp n. 1.212.282/MG
, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12-6-2018).

Além disso, o STJ pacificou entendimento cristalizado na Súmula 106, segundo a qual "
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Desta forma, ao se atentar para as providências descritas nos autos principais, é possível perceber que Cédula de Crédito Bancário nº B814337617 venceu em 30/03/2019, tendo a execução sido ajuizada em 06/11/2019, portanto, dentro do prazo prescricional
quinquenal
.

Quanto à interrupção da prescrição, a questão central reside em saber se o despacho que ordenou a citação, proferido em
19/11/2019,
teve o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos do art. 240, § 1º do CPC, que dispõe:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º."

A agravante alega que não houve interrupção da prescrição, pois a parte exequente não adotou, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar sua citação, a qual ocorreu apenas por edital em 01/09/2023, quando já transcorrido o prazo prescricional trienal.

No entanto, além de trata-se de prazo quinquenal, verifica-se dos autos que o devedor principal, ODAIR ANTONIO DA CRUZ, foi citado validamente em
17/11/2022
(ID 104723721), ou seja, antes do transcurso do prazo prescricional de cinco anos contados da data do vencimento do título.

Esse fato é de suma importância, pois, nos termos do art. 204, § 1º, do Código Civil:

"Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados.

§ 1º A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros."

Portanto, a interrupção da prescrição decorrente da citação válida do devedor principal, ODAIR ANTONIO DA CRUZ, aproveita à coobrigada ANA MARIA ROCHA DA CRUZ, na qualidade de avalista.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente envidou esforços contínuos para localizar os executados, realizando diversas diligências em endereços fornecidos, bem como pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, como RENAJUD, SISBAJUD e SIEL, não se podendo atribuir a demora na citação à inércia da parte exequente, aplicando-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

Assim, além de não caracterizada a prescrição direta, não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
porque ao se atentar para as providências descritas acima, é possível perceber que a instituição agravada sempre se manteve diligente a fim de garantir a citação dos agravantes, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, e falta de boa-fé dos executados que se ocultaram e não informaram a mudança de endereço, não há, portanto, como penalizar a agravada pela demora na citação, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

A jurisprudência do eg. STJ diz que o
“reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem””
(REsp 1491611/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

Outrossim, de se destacar que em tais casos, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição, pelo simples fato de haver demora na localização dos executados e de bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto,
nego

provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025